Tribunal: TJDFT
Processo: 0738335-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO contra decisão proferida nos autos da ação ordinária declaratória cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, em que pleiteou a declaração de que estaria apto a concorrer às vagas destinadas aos Candidatos com deficiência e convocado para as etapas de avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa no Concurso em comento. Compulsando os autos de origem, verifica-se que no dia 13/11/2023 sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência e extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. À vista do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em face da perda superveniente do objeto. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator